Tribunal: STF
Processo: HC 98147
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUTÁVEL À AUTORIDADE APONTADA COMO 
   COATORA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO STJ. INDEVIDA 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
   SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. 
   TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE 
   PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS 
   INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO LASTREADA 
   NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICDA, À PRIMEIRA VISTA. 
   HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A questão relativa à vedação de 
   execução provisória da pena não foi apreciada no STJ, razão pela 
   qual o seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal 
   Federal implicaria indevida supressão de instância. 
   Precedentes.
II - A vedação à liberdade provisória para o delito 
   de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual prevê 
   a inafiançabilidade (art. 5º, XLIII).
III - Presentes, numa 
   primeira análise, os requisitos autorizadores da prisão cautelar 
   previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o 
   da garantia da ordem pública, existindo sólidas evidências da 
   periculosidade do paciente, supostamente envolvido em gravíssimo 
   delito de tráfico de drogas, ao qual se irroga, ainda, a 
   reiteração das condutas criminosas.
IV - Habeas corpus não 
   conhecido.